Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751904-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EBER PACHECO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do processo n.o 0704738-79.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço (via sistema InfoJud, RenaJud e BacenJud). A decisão agravada encontra-se no ID: Num.176617066 PJe1. Em suas razões recursais (ID: Num. 54163250), o requerente/agravante informa que “ante ausência de localização do bem objeto do processo e da Parte Financiada Agravada, foi requerida o auxílio do judiciário, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil, para que esse, através de sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário, disponibilize pesquisa de endereços realizadas via InfoJud, RenaJud e BacenJud para tentativa de novas diligências em eventuais novos nos endereços constantes desse cadastros extremamente atualizados”. Sustenta que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, dentre eles, o endereço para terceiros, sem a respectiva autorização judicial. Salienta que, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/694, “a citação só pode ser efetivada após a APREENSÃO ou REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO à Instituição Financeira Agravante e, tendo encontrado apenas a Parte Financiada Agravada, não se pode deixar de prestar a jurisdição com a finalidade de localização de novos endereços em nome da Parte Financiada Agravada para novas tentativas de diligencias para possível localização do bem para cumprimento da liminar ora deferida ou para citação da parte após a apreensão do veículo”. Invoca a aplicação dos princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional e cooperação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de endereço em nome da parte agravada por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Preparo regular (ID: Num. 54163252 e 54163253). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em uma análise perfuntória, entende-se que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado se encontram preenchidos. Explica-se. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste se é cabível a consulta de endereço nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud) para o cumprimento da liminar de busca e apreensão. O art. 6o do CPC dispõe sobre o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos do processo, inclusive do Juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Assim, o Juiz tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Vale salientar que a atuação do Juiz deve ser conciliada com a dinâmica processual das partes, a fim de evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. Dito isso, em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio, nos termos do art. 6o do CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. BEM NÃO ENCONTRADO. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade 3. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio. Precedentes. 4. Na hipótese, foi frustrada a busca e apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor. Embora se trate de uma faculdade do juízo, com base nas circunstâncias do caso concreto, a consulta aos sistemas informatizados posto à disposição do judiciário se mostra razoável, uma vez que houve tentativa do credor em localizar o bem, com base em documentação à sua disposição: contrato e ficha cadastral. 5. As pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados da ré, especialmente porque alguns cadastros somente fornecem informações em caso de intervenção judicial. Ademais, o deferimento da diligência privilegia o princípio da cooperação, assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1780269, 07235077420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. NÃO CONSULTADOS. EXCESSIVO RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, por falta de pressuposto processual. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade atribuída ao credor pelos artigos 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69. 2.1. Embora não tenha indicado um novo endereço ou convertido o feito em ação executiva, o requerente não se quedou inerte, e manifestou-se pleiteando pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, a fim de que o processo prosseguisse regularmente, porém o pedido foi indeferido. 2.2. O CPC traz o dever de cooperação (artigo 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual o juiz deve abrir à parte, antes da extinção do feito, a oportunidade ao diálogo, sobretudo quando manifestado o desejo de providências administrativas na localização da parte adversa. 3. Precedente: "(...) 2. Mostra-se razoável o pedido da parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG). 3. Diante do princípio da cooperação, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular processamento no juízo de origem" (07065785520178070006, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 24/10/2018). 4. Recurso provido.” (Acórdão 1402626, 07093045720218070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, foi frustrada a busca e apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor (ID: Num. 174132607 dos autos originais). Na sequência, o banco requereu consulta de endereço nos sistemas judiciais disponíveis, a qual foi indeferida pelo Juízo singular na decisão agravada. Com efeito, as pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados do réu, especialmente porque alguns cadastros somente fornecem informações em caso de intervenção judicial. Além disso, o deferimento da diligência privilegia o princípio da cooperação, assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo. Por essas razões, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito pretendido, o que causa evidentes prejuízos à parte credora, ora recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos para julgamento do mérito. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador